Tribunal: STJ
Processo: 0032299-46.2008.8.19.0066
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2180496 - RJ(2024/0424353-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
JULIO SALLES COSTA JANOLIO - RJ119528
ANDREA DE SOUZA GONÇALVES CAMPBELL - RJ163879
ALEXANDRE DAWID CHUT - RJ227968
MARIA DE VIVEIROS FERNANDES - DF078765
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: VITOR CAMPOS DE AZEVEDO FREITAS - RJ222751
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE
CÁLCULO.
ESTABELECIMENTOS.
MESMO
TITULAR.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INCLUSÃO DE RUBRICAS
NO
CONCEITO
DE
CUSTO
DA
MERCADORIA.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. ALEGAÇÃO DO
DISSÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISPOSITIVO
DE LEI FEDERAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. AUTO DE
INFRAÇÃO. CONTRIBUINTE DE BOA-FÉ. EXCLUSÃO DE
PENALIDADES. LIMITE. NOTIFICAÇÃO.
1. A orientação firmada nessa Corte Superior ao interpretar o
§ 4°, II, da Lei Complementar n.
é de adotar o
art. 13,
87/1996,
método restritivo, pois o citado parágrafo estabelece bases de
cálculos específicas, sob pena de alargarem-se as exceções, pois a
norma estabeleceu bases de cálculo a serem adotadas em situações
excepcionais. Precedentes
2. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra
óbice na Súmula 83 do STJ, uma vez que o Tribunal
, atento
a quo
ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior,
decidiu os insumos que deram ensejo à glosa do crédito tributário,
por extrapolarem o conceito de custo de produção definido na LC
n. 87/96.
3. A verificação de quais rubricas seriam abrangidas pelas
expressões “matéria prima”, “material secundário”, “mão-de-obra”
e “acondicionamento” (constituintes do "custo da mercadoria" para
fins de fixação da base de cálculo do ICMS na operação), de forma
Documento eletrônico VDA54914284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 39d0482a-5d18-4999-bfea-eb476f55a3f2

a desconstituir as conclusões alcançadas pela Corte de origem,
passa pelo incompatível revolvimento fático, atraindo, ao
conhecimento do recurso especial, o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o
dispositivo legal violado no acórdão recorrido, inclusive em razão
de alegado dissídio jurisprudencial, incidindo, no caso, por
analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. Promovendo o contribuinte a sua atuação fiscal junto ao fisco
fluminense com presumida boa-fé, uma vez que tenha atuado
observando as práticas reiteradas e sem oposição do fisco estadual,
estaria ele protegido pela regra de remissão do parágrafo único do
do CTN, quando verificado o erro na sua atuação e
art. 100
configurada a obrigação tributária não adimplida. O marco
temporal do afastamento da boa-fé e da incidência dos juros e da
correção, quando há alteração da prática da autoridade, é a data da
notificação da autuação fiscal pelo fisco. Precedentes.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 39d0482a-5d18-4999-bfea-eb476f55a3f2

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2180496 - RJ (2024/0424353-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
JULIO SALLES COSTA JANOLIO - RJ119528
ANDREA DE SOUZA GONÇALVES CAMPBELL - RJ163879
ALEXANDRE DAWID CHUT - RJ227968
MARIA DE VIVEIROS FERNANDES - DF078765
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: VITOR CAMPOS DE AZEVEDO FREITAS - RJ222751
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE
CÁLCULO.
ESTABELECIMENTOS.
MESMO
TITULAR.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INCLUSÃO DE RUBRICAS
NO
CONCEITO
DE
CUSTO
DA
MERCADORIA.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. ALEGAÇÃO DO
DISSÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISPOSITIVO
DE LEI FEDERAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. AUTO DE
INFRAÇÃO. CONTRIBUINTE DE BOA-FÉ. EXCLUSÃO DE
PENALIDADES. LIMITE. NOTIFICAÇÃO.
1. A orientação firmada nessa Corte Superior ao interpretar o art. 13,
§ 4°, II, da Lei Complementar n. 87/1996, é de adotar o método
restritivo, pois o citado parágrafo estabelece bases de cálculos
específicas, sob pena de alargarem-se as exceções, pois a norma
estabeleceu bases de cálculo a serem adotadas em situações
excepcionais. Precedentes
2. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra
óbice na Súmula 83 do STJ, uma vez que o Tribunal
, atento
a quo
ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, decidiu os
insumos que deram ensejo à glosa do crédito tributário, por
extrapolarem o conceito de custo de produção definido na LC n. 87
/96.
Documento eletrônico VDA53605309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:26
Código de Controle do Documento: 5c6f8beb-b7e3-468b-ad3d-f17186ff9516

3. A verificação de quais rubricas seriam abrangidas pelas expressões
“matéria
prima”,
“material
secundário”,
“mão-de-obra”
e
“acondicionamento” (constituintes do "custo da mercadoria" para fins
de fixação da base de cálculo do ICMS na operação), de forma a
desconstituir as conclusões alcançadas pela Corte de origem, passa
pelo incompatível revolvimento fático, atraindo, ao conhecimento do
recurso especial, o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o
dispositivo legal violado no acórdão recorrido, inclusive em razão de
alegado dissídio jurisprudencial, incidindo, no caso, por analogia, a
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. Promovendo o contribuinte a sua atuação fiscal junto ao fisco
fluminense com presumida boa-fé, uma vez que tenha atuado
observando as práticas reiteradas e sem oposição do fisco estadual,
estaria ele protegido pela regra de remissão do parágrafo único do
do CTN, quando verificado o erro na sua atuação e
art. 100
configurada a obrigação tributária não adimplida. O marco temporal
do afastamento da boa-fé e da incidência dos juros e da correção,
quando há alteração da prática da autoridade, é a data da notificação
da autuação fiscal pelo fisco. Precedentes.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COMPANHIA
SIDERURGICA NACIONAL contra decisão de minha lavra em que conheci parcialmente
de ambos os recursos especiais para dar-lhes parcial provimento.
Na ocasião, apliquei, à parte do recurso especial do ESTADO, os
óbices das súmula 283 e 284 do STF. Entretanto, na parte conhecida, dei-lhe
provimento para definir a notificação da autuação, em razão da glosa de créditos como o
evento capaz de afastar a presunção da boa-fé do contribuinte.
Quanto ao recurso especial do particular, apliquei os óbices das
Súmulas 284 do STF, 7 e 83 do STJ, e a ausência de interesse recursal para conhecer em
parte do seu apelo nobre e, na parte conhecida, ​dei-lhe provimento para para reformar o
acórdão de origem na parte em que reconheceu a aplicação do parágrafo único do
do CTN ao contribuinte de boa-fé e excluiu apenas as multas fiscais e os juros
art. 100
moratórios, devendo-lhe ser deferida a exclusão também da correção monetária.
Documento eletrônico VDA53605309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:26
Código de Controle do Documento: 5c6f8beb-b7e3-468b-ad3d-f17186ff9516

A agravante alega, em síntese, que é indevida a aplicação do óbice
da Súmula 7 do STJ na parte relativa à definição das rubricas integrantes do “custo da
mercadoria” como matéria-prima, material secundário, mão de obra e
acondicionamento, uma vez que "não exige o reexame de fatos ou provas, mas sim a
revaloração jurídica de fatos incontroversos e devidamente delineados pelo Tribunal de
origem. Os elementos que compuseram a base de cálculo do ICMS pela AGRAVANTE
são conhecidos e não foram objeto de controvérsia fática nas instâncias ordinárias",
especialmente porque o "que se busca, nesse contexto, é a correta qualificação jurídica
desses elementos, ou seja, definir se eles se enquadram, à luz do direito, no conceito de
“custo da mercadoria produzida”, conforme previsto no
§ 4o, II, da Lei
art. 13,
Complementar no 87/96".
Defende, também, ser indevida a aplicação do óbice da Súmula
284 do STF no dissídio jurisprudencial. Aduz que "demonstra, de forma inequívoca, que
a premissa adotada pela r. decisão é equivocada. A fundamentação do dissídio não
apenas permitia a exata compreensão da controvérsia, como também apontou
expressamente o dispositivo de lei federal objeto da divergência interpretativa: o artigo
19 da Lei Complementar no 87/96".
Pretende, ainda, o afastamento do óbice da Súmula 83 do STJ em
razão da apresentação pela decisão monocrática de um único precedente da Segunda
Turma, datado de mais de dez anos, e que seria inaplicável à hipótese ora discutida,
especialmente porque, no precedente apontado como paradigma, não "foi aventada a
existência de uma prova pericial atestando tecnicamente a compatibilidade entre os
elementos que compuseram a base de cálculo adotada pelo contribuinte e o conceito
técnico de 'custo da mercadoria produzida' previsto no
§4o, inc. II, da Lei
art. 13,
Kandir", e que o precedente da Segunda Turma "sequer se debruçou sobre a suposta
distinção entre 'custos diretos' e 'custos indiretos' de produção".
Por fim, defende a impossibilidade de fixação da ciência da
autuação como “termo de cessação” da boa-fé da agravante. Aduz que "o Tribunal a quo
aplicou o
caput c/c parágrafo único do CTN após constatar que a
art. 100,
AGRAVANTE observou um Decreto editado pelo Estado de Minas Gerais, o que gerou
como reflexo inevitável o creditamento do ICMS no Estado do Rio de Janeiro, já que,
pelo princípio da não-cumulatividade, o imposto creditado pelo estabelecimento
destinatário deve ser exatamente aquele destacado pelo remetente".
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53605309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:26
Código de Controle do Documento: 5c6f8beb-b7e3-468b-ad3d-f17186ff9516

VOTO
Os argumentos ora ventilados não convencem.
Como assinalado na decisão agravada, os recursos se originam de
embargos opostos pela COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL à execução fiscal

movida em seu desfavor pelo Estado do Rio de Janeiro. Pretende a desconstituição de
lançamento tributário de ICMS, sob a alegação de ser indevida a glosa de créditos
efetivada pela autoridade fiscal fluminense.
Como causa de pedir, afirmou que não poderia o fisco fluminense,
administrativamente e unilateralmente, glosar crédito contábil decorrente do
recolhimento de ICMS em operações interestaduais no estado de origem de mercadoria
(Minas Gerais), sustentando ter atuado em estrita observância da legislação daquele
estado.
Em primeiro grau de jurisdição, o Juízo da 5a Vara Cível da Comarca
de Volta Redonda/RJ julgou procedente o pedido para desconstituir o crédito tributário
objeto da CDA que instruiu a execução fiscal.
A Fazenda estadual interpôs recurso de apelação, que foi provido
pelo TJ/RJ, a fim de julgar improcedente a pretensão deduzida nos embargos à execução,
com a inversão dos ônus sucumbenciais e a majoração dos honorários em 1%, nos termos
do
§ 11, do
art. 85,
CPC/2015.
Por determinação de decisão por mim proferida em recurso especial
anteriormente interposto, o Tribunal fluminense promoveu novo julgamento das apelações,
apreciando os elementos anteriormente não verificados quando do primeiro julgamento:
"(i) o próprio objeto da autuação que serviu de mote à glosa do crédito tributário; (ii) os
efetivos custos indiretos que teriam sido objeto de extrapolação do conceito de "custo de
mercadoria"; (iii) a devida subsunção desse conceito ao objeto do auto de infração; e (iv) os
motivos pelos quais a conclusão do laudo pericial – diga-se de passagem, a favor do
contribuinte – deveria ser afastada do caso em apreço" (e-STJ fl. 880).
Neste novo acórdão (e-STJ fls. 953/998), manteve-se o argumento de
que a legislação estadual do estado de Minas Gerais teria extrapolado os limites da
legalidade ao ampliar o conceito de "custos da mercadoria" para fins de creditamento nas
operações interestaduais na forma do
§ 4, da LC n. 87/1996.
art. 13,
Documento eletrônico VDA53605309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:26
Código de Controle do Documento: 5c6f8beb-b7e3-468b-ad3d-f17186ff9516

Consignou-se, ainda, que a perícia promovida em juízo não deveria
ser considerada porque teria observado a legislação do Estado de Minas Gerais, que foi
tida por ilegal, para se concluir de forma favorável ao contribuinte (e-STJ fl. 984).
Afirmou-se: "os insumos que deram ensejo à glosa do crédito
tributário, por extrapolarem o conceito de custo de produção definido na LC n. 87/1996,
foram os seguintes: benefícios e treinamentos; material de manutenção; serviços de
manutenção contratada; serviços de terceiros; despesas gerais; depreciação e amortização
do diferido" (e-STJ fl. 982) e que a legislação complementar elegeu apenas os custos
diretos para a composição dos chamados custos de produção das mercadorias, os quais
compreendem o somatório dos custos da matéria-prima, do material secundário, da mão-de-
obra e do acondicionamento, que constituem a base de cálculo do ICMS na hipótese de
incidência em questão (e-STJ fl. 987).
Analisando cada uma das rubricas, aduziu-se: (e-STJ fls. 990 e
seguintes):
Com efeito, os insumos referentes a benefícios e treinamentos, ainda que
eventualmente relacionados à mão de obra, não se enquadram no trabalho
humano diretamente identificável e mensurável no processo produtivo.
Assim também não podem ser servir ao mesmo propósito as despesas com
material de manutenção, serviços de manutenção contratada, serviços de
terceiros e despesas gerais, que nos documentos fiscais apresentados pela
Empresa embargante estão descritos como custo geral de fabricação.
O mesmo se diga em relação à depreciação e amortização, os quais não se
qualificam como custos diretos.
Note-se que as referidas despesas não compõem o produto final produzido, mas
se destinam ao uso e ao consumo do próprio estabelecimento empresarial, sendo
coadjuvante à estrutura operacional periférica da Embargante; o que impede o
creditamento de tais valores a título de ICMS.
Por essas razões, a conclusão da prova pericial não aproveita ao acolhimento da
tese da Empresa embargante, pois confere inadvertida elasticidade à LC 87/96 ao
introduzir os custos indiretos no conceito de custo de produção da mercadoria
previsto no artigo 13, § 4o, inciso II.
À guisa de informação, malgrado ser estadual a competência legislativa do
ICMS, não é menos verdade que a legislação tributária de cada Estado deve
guardar estrita obediência às regras e limites exarados pela norma complementar
e pela Constituição Federal.
[...]
Forçoso concluir, portanto, que o crédito apropriado pela Empresa embargante é
indevido, porquanto incorporou somas referentes a custos não autorizados pela
Lei Complementar 87/96, sendo pertinente a glosa efetuada pelo Estado
embargado.
Documento eletrônico VDA53605309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:26
Código de Controle do Documento: 5c6f8beb-b7e3-468b-ad3d-f17186ff9516

Entretanto, mesmo reconhecendo a validade do procedimento do
fisco fluminense, a Corte de origem determinou a aplicação do
do CTN para
art. 100
afastar as penalidades administrativas aplicadas ao contribuinte, ao argumento de que o
contribuinte teria agido de boa-fé. Consignou como razões para a benesse: (i) o
recolhimento do ICMS segundo a norma do estado de Minas Gerais; (ii) a observância
da prática reiterada anterior não resistida pela autoridade fiscal e a portaria do fisco
fluminense semelhante à norma mineira, que foi posteriormente revogada.
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.
Em face de nova determinação judicial proferida em recurso
especial anteriormente interposto pelo estado (
, os autos foram
AREsp 2062315/RJ)
devolvidos para novo julgamento dos embargos de declaração do fisco, oportunizando a
apreciação das seguintes controvérsias suscitadas na origem:
(a) a alegação de julgamento surpresa ao decidir por aplicação do
parágrafo único do CTN ao caso concreto sem que houvesse
art. 100,
nenhuma manifestação das partes ou contraditório, nos autos, quanto à possibilidade de
exclusão de multas e de penalidades;
(b) a alegação de que é impossível a aplicação da benesse do
parágrafo único do
do CTN ao caso concreto, uma vez que já havia autuação da
art. 100
empresa por situação semelhante, ocorrida em período fiscal anterior ao período tributário
presente no auto de infração atual, bem como de que é necessária a fixação de termo inicial
para a sua aplicação (
;
RESP 215655/PR)
(c) a alegação de que a conclusão do acórdão recorrido representa o
reconhecimento de extraterritorialidade da norma mineira para o fim de reconhecimento da
boa-fé.
A Corte fluminense, respondendo a essas alegações, consignou
que:
(i) a questão da aplicação da benesse do
do CTN foi objeto
art. 100
de contraditório no curso da ação, podendo o pedido subsidiário ser extraído tanto da
inicial quanto da réplica, bem como dos pedidos recursais subsequentes, sendo
oportunizado o contraditório ao ESTADO em cada uma dessas ocasiões;
(ii) a afirmação de que haveria autuação da empresa por situação
semelhante ocorrida em período fiscal anterior ao período tributário presente no auto de
infração a ensejar o afastamento da boa-fé, configurando inovação recursal, uma vez
Documento eletrônico VDA53605309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:26
Código de Controle do Documento: 5c6f8beb-b7e3-468b-ad3d-f17186ff9516

que a alegação só surgiu quando da oposição dos embargos de declaração do ESTADO
contra o acórdão anterior. Ademais, consignou que a afirmativa feita pelo ESTADO é
contraditada pela contribuinte, que assevera que nenhuma dessas supostas autuações
tornaram-se definitivas ou exigíveis. Aduziu, ainda, que o ESTADO fluminense
possuiu, em sua legislação, ato normativo (posteriormente revogado) que repetia a
legislação mineira ora questionada, reforçando a noção de boa-fé do contribuinte; e
(iii) a assertiva de extraterritorialidade da norma mineira, para o
fim de reconhecimento da boa-fé, configura inovação recursal. Consignou, também, que
o reconhecimento do vício na norma regulamentar estadual mineira (Decreto n. 38.104
/1996), no que concerne à composição da base de cálculo do ICMS, não influencia no
princípio da territorialidade observado pela empresa executada quando do recolhimento
do tributo devido no estado de origem, assim como não afasta o reconhecimento de sua
boa-fé na sua atuação no estado de destino.
Por fim, defendeu que a observância das normas complementares
referidas nos incisos do
do CTN independe da origem dessas normas.
art. 100
O estado alega violação dos arts. 13, § 4o, II, da Lei Complementar
n. 87/1996 e 100 e 102 do CTN.
Sustenta que, ao contrário do que fixado pelo acórdão recorrido, a
benesse do
do CTN seria inaplicável ao caso concreto em razão da existência de
art. 100
prévias autuações do fisco em desfavor do contribuinte, momento em que a prática do
contribuinte era questionada administrativamente.
Afirma que o acórdão encontra-se eivado de vício de julgamento
ao dar, à legislação mineira, abrangência que extrapola a sua
territorialidade, impondo ao fisco estadual fluminense a observância de lei de outro
estado da federação.
Aduz que a legislação mineira não pode gerar decote do crédito
exigido pelo Estado do Rio de Janeiro com base em suposta boa-fé.
Como pedido subsidiário, pleiteia a fixação judicial do marco
temporal para o afastamento da boa-fé.
O particular alega violação dos arts. 13, § 4°, II, e 19 da Lei
complementar n. 87/1996, 100 e 111 do CTN e dos arts. 85, §§2° e 3°, e 86 do CPC,
bem como a existência de dissídio jurisprudencial.
Sustenta, em síntese, que os elementos constituintes da base de
cálculo do ICMS não devem ser interpretados restritivamente, ao contrário do que
determinado no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA53605309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:26
Código de Controle do Documento: 5c6f8beb-b7e3-468b-ad3d-f17186ff9516

Defende o reconhecimento da validade da Lei mineira que, dentro
da sua esfera de competência, apenas regulamentou e discriminou os elementos
arrolados na Lei federal (art. 13, § 4°, II da Lei complementar n. 87/1996) ao definir
quais as rubricas seriam abrangidas pelas expressões “matéria-prima”, “material
secundário”, “mão-de-obra” e “acondicionamento” (constituintes do "custo da
mercadoria" para fins de fixação da base de cálculo do ICMS na operação).
Aduz que o reconhecimento da boa-fé do contribuinte, na forma do
e seu parágrafo único do CTN, impõe o afastamento das penalidades como
art. 100
multa e juros de mora, bem como a incidência da correção monetária, sendo este último
elemento negado pelo acórdão recorrido ao contribuinte.
Relativamente aos honorários fixados, defende que o seu cálculo,
contrariamente ao afirmado pelo Tribunal de origem, deve observar todo o proveito
econômico alcançado com o julgamento de parcial procedência da ação, e não apenas
sobre o valor das penalidade excluídas pelo acórdão.
Por fim, quanto ao dissídio, defende que o questionamento
promovido pelo fisco fluminense só poderia ser feito no âmbito judicial, não devendo o
contribuinte sofrer as consequências da guerra fiscal em razão de decisão
administrativa. Aduz que somente iniciativas judiciais e nunca as apenas
administrativas poderão regular eventuais conflitos de interesses entre os
estados tributantes, na forma dos precedentes desta Corte Superior
Pois bem.
Conforme consignado na decisão monocrática, integrada pela
decisão de embargos de declaração, no pertinente à alegação do contribuinte de que os
elementos constituintes da base de cálculo do ICMS não devem ser interpretados
restritivamente, entendo que o recurso especial encontra óbice na Súmula 83 do STJ.
Como relatado, a Corte fluminense afirmou que os insumos que
deram ensejo à glosa do crédito tributário, por extrapolarem o conceito de custo de
produção definido na LC n. 87/96, foram os seguintes: benefícios e treinamentos;
material de manutenção; serviços de manutenção contratada; serviços de terceiros;
despesas gerais; depreciação e amortização do diferido (e-STJ fl. 982) e que a legislação
complementar elegeu apenas os custos diretos para a composição dos chamados custos
de produção das mercadorias, os quais compreendem o somatório dos custos da matéria-
prima, do material secundário, da mão-de-obra e do acondicionamento, que constituem
a base de cálculo do ICMS na hipótese de incidência em questão (e-STJ fl. 987).
A conclusão é compatível com a orientação firmada nessa Corte
Superior ao interpretar o
§ 4°, II, da Lei Complementar n. 87/1996, segundo a
art. 13,
qual a interpretação da norma deve ser restritiva, pois o citado parágrafo
estabelece bases de cálculos específicas, sob pena de alargarem-se as exceções, uma
vez que a norma estabeleceu bases de cálculo a serem adotadas em situações
excepcionais (
relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
REsp 1109298/RS,
julgado em
DJe de
.
26/4/2011,
25/5/2011)
Documento eletrônico VDA53605309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:26
Código de Controle do Documento: 5c6f8beb-b7e3-468b-ad3d-f17186ff9516

Em atenção à alegação da agravante em suas razões recursais, anoto
que a questão jurídica debatida naquela ocasião também versava acerca da definição da
base de cálculo do ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro
Estado do mesmo titular - artigo 13, § 4o, da LC n. 87/1996, ficando, no ponto que interessa
ao presente recurso especial, definida a tese acima referida.
O fato de o precedente arrolado na decisão ser antigo, não o torna
menos pertinente, visto que a questão não foi objeto de nova discussão nesta Corte
Superior, exceto para se reconhecer suposta omissão em acórdão de Tribunal ordinário
no julgamento do
(relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp 1350207/RJ
Turma, julgado em
DJe de
em que também se reitera ser essa a
18/8/2015,
11/11/2015)
orientação desta Corte de justiça.
Ademais, a verificação de quais rubricas seriam abrangidas pelas
expressões “matéria-prima”, “material secundário”, “mão-de-obra” e
“acondicionamento” (constituintes do "custo da mercadoria" para fins de fixação da
base de cálculo do ICMS na operação), de forma a desconstituir as conclusões
alcançadas pela Corte de origem, passa pelo incompatível revolvimento fático, atraindo
ao conhecimento do recurso especial o óbice da Súmula 7 do STJ.
Acerca do alegado dissídio jurisprudencial, a jurisprudência desta
Corte de Justiça é pacífica quanto à inadmissibilidade do recurso especial que, a
despeito de fundamentar-se em dissídio jurisprudencial, deixa de apontar o dispositivo
de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela
firmada por outros tribunais (AgRg no REsp. 1346588/DF, relator Ministro Arnaldo
Esteves Lima, Corte Especial, DJe
.
17/3/2014)
Na espécie, a parte recorrente não se desincumbiu de indicar o

dispositivo de lei federal supostamente violado em razão do dissídio. Assim, em respeito à
orientação firmada pela Corte Especial deste Tribunal, ajusta-se, à hipótese, a aplicação do
contido na Súmula 284 do STF.
Por derradeiro, n
do marco temporal para
o que concerne à questão
o afastamento da boa-fé para o início da mora, a Corte de origem, talvez levada a erro
pela complexidade da questão discutida e dos elementos envolvidos, definiu como
marco temporal o momento em que fixada judicialmente a questão da legalidade do
Decreto mineiro n. 38.104/1996. C

onsignou não poder ser definido, como marco, a data
da autuação administrativa, haja vista que "a legitimidade da cobrança fiscal somente
poderia ser atestada em sede judicial, mediante a observância do contraditório e do
devido processo legal".
Entretanto, não se discute, nos autos, a boa-fé do contribuinte no
recolhimento do ICMS cobrado pelo fisco mineiro, mas a sua boa-fé na atuação junto ao
ESTADO DO RIO DE JANEIRO de forma reiterada, sem oposição do fisco daquela
unidade da Federação.
Nesse ponto, anoto que, não obstante serem as práticas
reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas, hipótese de norma
complementar (art. 100, III, do CTN), e a atividade de lançamento ser vinculada e
Documento eletrônico VDA53605309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:26
Código de Controle do Documento: 5c6f8beb-b7e3-468b-ad3d-f17186ff9516

obrigatória (parágrafo único do
do CTN), o lançamento reporta-se à data da
art. 142
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada (art. 144,
do CTN).
caput,
Nesse contexto, promovendo o contribuinte a sua atuação fiscal
junto ao fisco fluminense com presumida boa-fé, uma vez que tenha atuado observando
as práticas reiteradas e sem oposição do fisco estadual, estaria ele protegido pela regra
de remissão do parágrafo único do
do CTN, quando verificado o erro na sua
art. 100
atuação e configurada a obrigação tributária não adimplida.
A partir do lançamento do crédito em face da autuação, entretanto,
sobre esse crédito devem incidir os consectários da mora, entre os quais os juros e a
correção da moeda, uma vez que é a partir desse momento que o contribuinte encontra-
se em mora de dívida de valor para com o fisco (art. 161, §§, do CTN).
Dito isso, entendo pertinente a alegação de que o marco temporal
para o afastamento da boa-fé do contribuinte não deva ser a data da decisão judicial
relativa ao Decreto estadual n. 38.104/1996, mas a data da notificação da autuação
fiscal pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO decorrente da glosa dos créditos.
Assim, dentro do contexto apresentado nos autos, é esse o evento
capaz de afastar a presunção da boa-fé do contribuinte de que sua atuação junto ao RIO
DE JANEIRO estaria amparada pelo fisco daquela unidade da Federação (art. 100, III
do CTN).
Nesse sentido, relativamente ao marco temporal do afastamento da
boa-fé e da incidência dos juros e da correção quando há alteração da prática da autoridade
fiscal:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO REITERADO DO
ISS. COSTUME.
III E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. AUTO DE
ART. 100,
INFRAÇÃO. ICMS. BOA-FÉ. CONTRIBUINTE. MULTA. EXCLUSÃO.
JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIES A QUO.
NOTIFICAÇÃO.
I - Presume-se a boa-fé do contribuinte quando este reiteradamente recolhe o ISS
sobre sua atividade, baseado na interpretação dada ao Decreto-
pelo
Lei no 406/68
Município, passando a se caracterizar como costume, complementar à referida
legislação.
II - A falta de pagamento do ICMS, pelo fato de se presumir ser contribuinte do
ISS, não impõe a condenação em multa, devendo-se incidir os juros e a correção
monetária a partir do momento em que a empresa foi notificada do tributo
estadual.
II - Recurso especial improvido.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma,
REsp n. 215.655/PR,
julgado em
DJ de
p. 178.)
18/9/2003,
20/10/2003,
Após nova análise processual, provocada pela interposição do agravo
interno, observo que a decisão combatida deve ser mantida.
Documento eletrônico VDA53605309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:26
Código de Controle do Documento: 5c6f8beb-b7e3-468b-ad3d-f17186ff9516

Embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno, no caso,
não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não deve ser
aplicada a multa do § 4o do
do

art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53605309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:26
Código de Controle do Documento: 5c6f8beb-b7e3-468b-ad3d-f17186ff9516

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.180.496 / RJ
Número Registro: 2024/0424353-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00322994620088190066
20080660240780
20080660323200
202124512447
202200249150
322994620088190066
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
JULIO SALLES COSTA JANOLIO - RJ119528
ANDREA DE SOUZA GONÇALVES CAMPBELL - RJ163879
ALEXANDRE DAWID CHUT - RJ227968
MARIA DE VIVEIROS FERNANDES - DF078765
RECORRENTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : VITOR CAMPOS DE AZEVEDO FREITAS - RJ222751
RECORRIDO
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
JULIO SALLES COSTA JANOLIO - RJ119528
ANDREA DE SOUZA GONÇALVES CAMPBELL - RJ163879
ALEXANDRE DAWID CHUT - RJ227968
MARIA DE VIVEIROS FERNANDES - DF078765
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : VITOR CAMPOS DE AZEVEDO FREITAS - RJ222751
Documento eletrônico VDA54843724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:32
Código de Controle do Documento: 6471bf39-32ba-4b45-aa41-6c812ff4d323

ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
JULIO SALLES COSTA JANOLIO - RJ119528
ANDREA DE SOUZA GONÇALVES CAMPBELL - RJ163879
ALEXANDRE DAWID CHUT - RJ227968
MARIA DE VIVEIROS FERNANDES - DF078765
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : VITOR CAMPOS DE AZEVEDO FREITAS - RJ222751
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:32
Código de Controle do Documento: 6471bf39-32ba-4b45-aa41-6c812ff4d323